Tribunal: TJPA
Processo: 0808334-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808334-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DARCY FARAH DAMOUS CASTANHO, JOSE CASTANHO GARDUNHO NETO, SAMIA JAMILE FARAH DAMOUS CASTANHO, MILENA FARAH DAMOUS CASTANHO FERREIRA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DO ART. 664, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808334-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: DARCY FARAH DAMOUS CASTANHO, JOSE CASTANHO GARDUNHO

NETO, SAMIA JAMILE FARAH DAMOUS CASTANHO e MILENA FARAH DAMOUS CASTANHO FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DARCY FARAH DAMOUS CASTANHO, JOSE CASTANHO GARDUNHO

NETO, SAMIA JAMILE FARAH DAMOUS CASTANHO e MILENA FARAH DAMOUS CASTANHO FERREIRA
em face da decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto pelo ora agravante por ser manifestamente inadmissível, cuja ementa a seguir transcrevo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DO ART. 664, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões (Num. 2348335 - Pág. 1), aduzem os recorrentes que teriam inicialmente se insurgindo contra os termos da decisão interlocutória
a quo
nomeada impropriamente como despacho, nos autos do processo n. 0021658 -93.2017.814.0301, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Belém, segundo a qual condicionou à homologação da Partilha amigável nos autos de Inventário Arrolamento, ao imediato recolhimento do ITCM no prazo de 10 (dez) dias, com fundamentos no art. 664, §5º, do CPC.

Alegam que não obstante o Juízo de piso tenha determinado o cumprimento do art. 664, § 5º do CPC/2015, a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o art. 659, do CPC/2015 dispõe que a partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo Juiz, com observância dos arts. 660 a 663 do mesmo Código.

Dizem, ainda, que o parágrafo 2º do referido artigo prevê que, transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o FISCO para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes.

Asseveram que por se tratar de matéria processual em questão de ordem pública que atrai o princípio da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, corolários do devido processo legal e da segurança jurídica, pugnam as partes pelo Juízo de retratação e não sendo o caso, que seja dado provimento a pretensão recursal das partes Agravantes para fins de reforma dos termos da Decisão Monocrática.

Na petição de Id. Num. 3233259 - Pág. 1 os recorrentes requereram a prioridade de tramitação e colacionaram sentença de interdição de uma das partes agravantes.

Enviados os autos ao Ministério Público, o ilustre representante do
parquet
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Interno interposto.

É
O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que os agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Com efeito, verifica-se que o recurso de Agravo de Instrumento fora interposto em face de d
espacho proferido pelo juízo de primeiro grau, que determinou o cumprimento do art. 664, § 5º do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.

§ 1º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 (dez) dias.

§ 2º Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas.

§ 3º Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados.

§ 4º Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do
art. 672
, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 5º Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

Depreende-se que o ato impugnado visa somente ao impulsionamento do feito, não possuindo, portanto, qualquer cunho decisório.

Para o ato judicial ser alvo de agravo tem que ser, obrigatoriamente, uma decisão interlocutória, consoante se depreende da dicção do art. 1.015 do NCPC,
in verbis
:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso em tela, não vislumbro decisão interlocutória impugnada, já que o ato do juiz de determinar o cumprimento do art. 664, § 5º, do CPC é despacho, não sujeito, pois, a qualquer recurso.

Contra a decisão que, eventualmente, indeferir a homologação da partilha e/ou o arrolamento é que caberá o recurso.

Sedimentando ainda mais a tese aqui defendida, peço vênia para transcrever as lições do doutrinador THEOTONIO NEGRÃO:

“É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente”.

(NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Na confluência do exposto, o art. 1.001 do NCPC é claro ao preceituar que:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Deste modo, deve ser mantida a Decisão Monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021